Tribunal: TJBA
Processo: 8171367-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171367-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM VÍCIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu vício em produto adquirido pela parte autora, com falha na substituição pela assistência técnica, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, além da restituição dos danos materiais no valor de R$ 540,00, correspondente ao valor efetivamente pago. O recorrente insurge-se quanto (i) ao valor fixado a título de danos materiais, (ii) ao indeferimento do pedido de repetição do indébito em dobro, (iii) à fixação dos danos morais e (iv) ao percentual de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a restituição por danos materiais deve corresponder ao valor original de tabela ou ao valor efetivamente pago com desconto; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar a legitimidade da indenização por danos morais e o valor fixado; (iv) examinar a adequação da base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição por danos materiais deve corresponder ao valor efetivamente pago pela consumidora (R$ 540,00), e não ao valor de referência do produto (R$ 720,00), conforme nota fiscal acostada aos autos e nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

A repetição do indébito em dobro não é cabível, pois não se trata de cobrança indevida com efetivo pagamento, mas sim de falha na substituição do produto em garantia, ausente má-fé ou engano injustificável.

A falha na substituição do produto, mesmo após tratativas administrativas e reconhecimento do defeito pela assistência técnica, configura violação aos direitos da personalidade da consumidora e enseja indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.500,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os elementos dos autos.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser alterada para 10% sobre o valor da causa atualizado, ante a irrelevância do valor da condenação como critério isolado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição por vício do produto deve corresponder ao valor efetivamente pago, e não ao valor de tabela.

A repetição em dobro do indébito exige cobrança indevida, pagamento e ausência de engano justificável.

A falha na substituição do produto essencial, reconhecida pelo fornecedor, configura dano moral indenizável.

É cabível a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa, quando o valor da condenação se revelar irrisório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8171367-69.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ANDREZA CARLA NUNES PINTO
e Apelado
SGH BRASIL COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.